Tribunal: TJDFT
Processo: 0727309-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727309-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE JORGE CORREA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ JORGE CORREA DA SILVA contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0733362-50.2018.8.07.0001, movida por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação à penhora. Decisão de ID 18320297 pela qual reputei prejudicado o recurso, por ter sido proferida sentença no processo de origem. Por meio do ofício n. 522/2020, o juízo a quo noticiou a revogação da sentença em razão do acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo executado (ID 19797467). Assim, uma vez revogada a sentença que ensejou a perda do objeto do presente agravo, deve ser retomada a análise do recurso. Nas razões apresentadas (ID 18234933), o agravante postula a justiça gratuita, sob o fundamento de que está em dificuldade temporária para suportar as despesas processuais. Da análise dos autos, observa-se que o recorrente não teve o benefício pleiteado deferido pelo juízo de origem, a quem cabe conduzir o processo, não se podendo olvidar que eventual deferimento da gratuidade neste agravo ensejaria supressão de instância. Além disso, aufere renda líquida de R$ 16.925,61 (dezesseis mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) (ID 64440261), quantia muito superior à média brasileira e que afasta a presunção da hipossuficiência alegada. Assim, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator